Tribunal: TJBA
Processo: 0502113-90.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502113-90.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e outros (4) Advogado(s): VITOR BRITO QUEIROZ, CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE APELADO: LMP LOCACAO DE MAQUINAS PESADAS EIRELI e outros (4) Advogado(s):CLAUDIO CALMON DA SILVA BRASILEIRO, FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA ALEXANDRE, VITOR BRITO QUEIROZ ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do credor para anular a sentença de primeiro grau. A sentença havia extinguido a execução de título extrajudicial pelo reconhecimento da prescrição intercorrente. A decisão agravada afastou a prescrição e determinou o prosseguimento do feito executivo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) foi cabível o julgamento monocrático que afastou a prescrição intercorrente com base na Súmula 106 do STJ; e (ii) a demora na tramitação do processo executivo, atribuível ao serviço judiciário, caracteriza a inércia do credor para fins de prescrição. III. Razões de decidir 3. É cabível o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do CPC, quando a sentença recorrida contraria frontalmente entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça e se baseia em premissa fática equivocada, como a alegação de inércia da parte credora. 4. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia injustificada do exequente, o que não se configura quando a parte demonstra conduta diligente, promovendo os atos processuais que lhe competem, ainda que as diligências para localização de bens se mostrem infrutíferas. 5. A demora na tramitação do processo, decorrente de falhas ou do tempo inerente ao serviço judiciário, não pode prejudicar a parte que impulsiona o feito. Tal situação atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, afastando o reconhecimento da prescrição. 6. A anulação da sentença se justifica não apenas pelo vício formal da ausência de oitiva prévia, mas também pela análise de mérito que concluiu pela inexistência da inércia do credor, em observância aos princípios da celeridade e da economia processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. A demora na tramitação de processo de execução imputável exclusivamente ao serviço judiciário afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente, conforme o disposto na Súmula 106 do STJ. 2. É legítima a decisão monocrática do relator que, com base no art. 932 do CPC, anula sentença de extinção do feito quando esta contraria jurisprudência consolidada." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, § 3º; 924, V; e 932. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo Interno na Apelação Cível nº 0502113-90.2016.8.05.0001, em que figura, como agravante, CESAR ROBERTO SANTOS OLIVEIRA, e, como agravado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.